Tribunal: TJPA
Processo: 0002627-68.2018.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002627-68.2018.8.14.0005

APELANTE: DEUSDETE NASCIMENTO DE CARVALHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FEMINICÍDIO. MOTIVO FÚTIL. DECISÃO DO JÚRI. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por DEUSDETE NASCIMENTO DE CARVALHO contra sentença condenatória do Tribunal do Júri da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, que o condenou à pena de 16 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, como incurso no art. 121, § 2º, incisos II e VI, do Código Penal, pela prática de homicídio duplamente qualificado, em razão de motivo fútil e feminicídio, cometido contra LEUDIANY RODRIGUES DOS SANTOS, sua ex-companheira, em contexto de violência doméstica e familiar. A defesa requereu a anulação do julgamento por nulidades processuais e decisão manifestamente contrária à prova dos autos, o afastamento da qualificadora do feminicídio, o direito de recorrer em liberdade e a redução da pena com aplicação da atenuante da confissão qualificada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se há nulidade na manutenção da prisão preventiva por ausência de fundamentação adequada; (ii) estabelecer se houve irregularidade na formulação dos quesitos do júri; (iii) determinar se a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos; (iv) verificar se está caracterizada a qualificadora do feminicídio; (v) analisar a dosimetria da pena quanto ao reconhecimento e efeitos da atenuante da confissão qualificada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e idônea, baseada na gravidade específica do crime, no descumprimento de medidas cautelares e no risco à aplicação da lei penal, evidenciado pela fuga do distrito da culpa, atendendo aos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, e ao art. 93, IX, da CF.

4.

A alegação de nulidade na formulação dos quesitos não se sustenta, pois não houve demonstração de prejuízo concreto à defesa, e a tese acusatória foi adequadamente submetida ao Conselho de Sentença, respeitando o devido processo legal e a soberania dos veredictos.

5.

O veredicto dos jurados encontra respaldo em provas consistentes e idôneas constantes nos autos, como depoimentos de testemunhas que confirmaram a autoria, histórico de violência doméstica, premeditação e fuga do réu, não se caracterizando decisão manifestamente contrária à prova dos autos nos termos do art. 593, III, “d”, do CPP.

6.

A qualificadora do feminicídio foi corretamente reconhecida pelo Tribunal do Júri, à luz do art. 121, § 2º, VI, do Código Penal, e encontra suporte no acervo probatório que evidencia a motivação por razões de gênero, caracterizada por histórico de violência doméstica, controle sobre a vítima e agressões reiteradas, em conformidade com a Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

7.

A dosimetria da pena observou os parâmetros legais, tendo sido reconhecida a atenuante da confissão qualificada (art. 65, III, “d”, do CP), mas devidamente compensada com a agravante do motivo fútil (art. 61, II, “a”, do CP), não havendo nulidade ou ilegalidade na fixação da pena definitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A manutenção da prisão preventiva exige fundamentação concreta e persiste quando demonstrados o risco à ordem pública e à aplicação da lei penal.

2.

A nulidade na formulação dos quesitos exige a demonstração de prejuízo concreto, nos termos do princípio pas de nullité sans grief.

3.

A decisão do júri não pode ser anulada quando amparada por elementos probatórios idôneos, ainda que existam versões conflitantes.

4.

A qualificadora do feminicídio incide quando o crime é praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, por razões de gênero.

5.

É válida a compensação entre a atenuante da confissão e a agravante do motivo fútil na fixação da pena.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LVII, e 93, IX; CPP, arts. 312, 313, 316, parágrafo único, 492, §4º, e 593, III, "d"; CP, arts. 61, II, "a", 65, III, "d", e 121, §2º, II e VI; Lei nº 11.340/2006.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso de apelação e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se íntegra a sentença condenatória, na conformidade do voto do relator.

Sessão de Julgamento realizada em 29 de outubro de 2025.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por DEUSDETE NASCIMENTO DE CARVALHO, devidamente qualificado nos autos, contra a sentença condenatória proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, que o condenou como incurso nas sanções do art. 121, §2º, II e VI, do Código Penal (Homicídio Duplamente Qualificado - Feminicídio por motivo fútil).

A pena definitiva foi fixada em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado. A denúncia narrou que o crime, perpetrado contra LEUDIANY RODRIGUES DOS SANTOS, ocorreu em contexto de relacionamento afetivo conturbado, por razões da condição do sexo feminino e meio cruel.

A defesa interpôs o recurso com fundamento no art. 593, I, III, do Código de Processo Penal.

Em suas Razões Recursais, a defesa pugnou, preliminarmente: a) pela anulação do julgamento por nulidades processuais, alegando ausência de fundamentação adequada para a manutenção da prisão preventiva (Art. 93, IX, CF) e irregularidade na formulação dos quesitos; b) pela inconstitucionalidade da execução provisória da pena (Art. 492, I, §§3º e 4º do CPP), em afronta ao princípio da presunção de inocência (Art. 5º, LVII, CF); c) pela ausência de fundamentação idônea para a custódia, pleiteando o direito de recorrer em liberdade, alegando ter respondido ao processo solto e cumprido medidas cautelares, e que o encarceramento não se justifica pela gravidade abstrata do delito.

No mérito, requereu a anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos (Art. 593, III, "d", do CPP), alegando que as provas são inconclusivas quanto à autoria. Subsidiariamente, solicitou o afastamento da qualificadora do Feminicídio (Art. 121, § 2º, VI, CP), argumentando a falta de elementos concretos que provem a motivação por razões de gênero, e a reforma da dosimetria, com o reconhecimento da atenuante da confissão qualificada (Art. 65, III, "d", CP) para a fixação da pena no mínimo legal.

O Ministério Público apresentou Contrarrazões pugnando pelo improvimento do apelo. O
Parquet
defendeu a correta decisão dos jurados, que se baseou em provas coligidas, como depoimentos que atestam a autoria, o relacionamento conturbado com violência, a premeditação, e a fuga do réu após o fato. Afirmou que a qualificadora do Feminicídio está devidamente provada em razão da violência doméstica e familiar e descriminação à condição feminina. Ressaltou que a soberania dos veredictos deve ser mantida, pois o Júri acolheu uma das teses amparadas no conjunto probatório. Sobre a dosimetria, informou que a atenuante da confissão qualificada (Art. 65, III, d) foi reconhecida, mas compensada pela agravante do motivo fútil (Art. 61, II, a), mantendo a pena-base. Quanto à prisão, defendeu a legalidade, fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, citando o descumprimento de cautelares e a fuga do distrito da culpa.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual o conheço.

Das Preliminares de Nulidade e do Direito de Recorrer em Liberdad
e

A defesa alega nulidade da sentença por ausência de fundamentação na decisão que manteve a prisão e por irregularidades na formulação dos quesitos.

No que tange à manutenção da custódia cautelar e ao alegado direito de recorrer em liberdade, verifico que o réu, DEUSDETE NASCIMENTO DE CARVALHO, foi condenado a pena superior a 15 anos e teve a prisão preventiva decretada e posteriormente mantida, inclusive após as reanálises obrigatórias (Art. 316, Parágrafo único, CPP).

As decisões do Juízo
a quo
mantiveram a prisão preventiva com base na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, em consonância com os arts. 312 e 313 do CPP. Os fundamentos concretos citados incluem: a gravidade concreta do delito (homicídio duplamente qualificado/feminicídio por motivo fútil, cometido com violência, controle da vida da vítima e causando temor social); a periculosidade do agente; o descumprimento de medidas cautelares (compareceu ao Fórum apenas uma vez e mudou de endereço sem comunicar ao Juízo, morando em diferentes cidades após o fato); e o risco à aplicação da lei penal, evidenciado pelo fato de ter saído do distrito da culpa logo após o crime, dando indicativo de não ter paradeiro certo.

Portanto, a custódia não se baseou na gravidade abstrata do delito ou na execução automática da pena (embora a condenação seja superior a 15 anos, conforme Art. 492, §4º, CPP), mas sim na persistência dos pressupostos cautelares, notadamente o
periculum libertatis
. Rejeito, assim, a alegação de ausência de fundamentação e de ilegalidade na manutenção da prisão preventiva.

Quanto à alegada irregularidade na formulação dos quesitos, a defesa não demonstrou o prejuízo concreto (o
pas de nullité sans grief
) que a suposta falha teria causado na defesa ou na soberania do veredicto. Ademais, não há elementos nos autos que permitam verificar a nulidade
ictu oculi
, sendo a tese acusatória considerada idônea pelo Tribunal do Júri.

Rejeito as preliminares.

Do Mérito: Decisão Manifestamente Contrária à Prova dos Autos (Art. 593, III, 'd', CPP)

A defesa busca a anulação do julgamento, alegando que o veredicto dos jurados foi manifestamente contrário à prova dos autos, pois a prova seria inconclusiva quanto à autoria.

O artigo 593, III, "d", do CPP, autoriza a anulação do julgamento somente quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos. Conforme a jurisprudência consolidada (citada pelo Ministério Público), o Tribunal de Justiça só pode anular a decisão se ela for arbitrária, escandalosa e totalmente divorciada de todo o acervo probatório. Se houver duas versões plausíveis, e os jurados optarem por uma delas, a decisão deve ser mantida, em respeito à soberania dos veredictos.

No caso em tela, o Conselho de Sentença acolheu a tese da acusação. O Ministério Público demonstrou que a condenação está ancorada em provas, incluindo: depoimentos em juízo que corroboraram a autoria (testemunha Dione Batista identificou o réu por monitoramento e soube que ele era o autor após a morte da vítima); o relacionamento conturbado e agressivo, com violência contra a vítima; a fuga do réu após o crime; e o modo de execução (o acusado premeditou o encontro, arrombou a residência e desferiu quatro golpes letais de faca na vítima, que estava desprevenida, vestida apenas com roupas íntimas, para então fugir).

Considerando que a tese condenatória possui suporte em elementos probatórios suficientes e idôneos contidos nos autos, não se pode considerar a decisão dos jurados como "manifestamente contrária à prova". O acolhimento de uma das versões probatórias não se insere na hipótese de anulação.

Do Afastamento da Qualificadora do Feminicídio

A defesa alega que não foi provado que o crime ocorreu por razões de gênero, mas sim por conflitos interpessoais, buscando o afastamento da qualificadora do Feminicídio (Art. 121, § 2º, VI, CP).

Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) aponta que a qualificadora do Feminicídio (Art. 121, § 2º, VI, c/c § 2º-A, CP) tem natureza objetiva e incide nos crimes praticados contra a mulher por razão do seu gênero feminino e/ou sempre que o crime estiver atrelado à violência doméstica e familiar propriamente dita. O Feminicídio figura como continuidade da tutela especial abarcada pela Lei Maria da Penha.

No caso, o Conselho de Sentença reconheceu o Feminicídio. As provas indicam que o homicídio foi praticado em um contexto de violência doméstica e familiar, motivado pela insatisfação do acusado com o término do relacionamento, sendo narrado que o acusado agia com constante violência e controle sobre a vida da vítima.

Acrescente-se que as provas produzidas nos autos são claras e suficientes para sustentar a incidência da qualificadora. O depoimento da irmã da vítima, Lidiane Silveira (ID 27068881, fls. 365), é categórico ao descrever o relacionamento conturbado entre a vítima e o Apelante, marcado por agressões físicas contra a vítima e seu filho, e o fato de que a vítima estava separada do réu há aproximadamente 20 dias. Este histórico de violência e o contexto de ciúmes, que motivou a discussão que precedeu o crime, são elementos que se enquadram perfeitamente na definição de violência doméstica e familiar, conforme a Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), e, por conseguinte, na qualificadora do feminicídio

Neste contexto, o reconhecimento da qualificadora encontra respaldo no acervo probatório. Afastar essa qualificadora implicaria usurpar a competência constitucional do Tribunal do Júri.

Da Dosimetria da Pena

A defesa requer a reforma da dosimetria para a fixação da pena no mínimo legal, com o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

O Ministério Público, em suas Contrarrazões, esclareceu que a atenuante da confissão qualificada (Art. 65, III, d, CP) foi devidamente reconhecida pelo juízo de primeiro grau, mas foi compensada com a agravante do motivo fútil (Art. 61, inciso II, a, do CP), resultando na manutenção da pena-base.

A jurisprudência admite a compensação da atenuante da confissão espontânea com agravantes (como o motivo fútil). Não havendo reparos a fazer na análise das circunstâncias judiciais e nos termos de fixação da pena de 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a dosimetria deve ser mantida, por revestir-se do manto da Justiça e obediência ao ordenamento jurídico.

DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, e em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça, voto pelo CONHECIMENTO do Recurso de Apelação interposto por DEUSDETE NASCIMENTO DE CARVALHO e, no mérito, pelo IMPROVIMENTO do apelo, mantendo-se integralmente a r. Sentença Condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, bem como a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do Apelante, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, [Data da Assinatura Eletrônica].

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 06/11/2025